Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-38.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada na aeronave – Atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao horário originalmente contratado – Dano moral configurado – Indenização devida – Arbitramento em R$ 6.000,00 – Dano

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada na aeronave – Atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao horário originalmente contratado – Dano moral configurado – Indenização devida – Arbitramento em R$ 6.000,00 – Dano material na forma de ressarcimento do valor da primeira diária de hotel – Ação parcialmente procedente – Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.